Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732642-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Durval Barbosa D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 29862071) no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, todos do CPC. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator